Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-86.2024.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006898-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONY HENRIQUE MAINARDES DE OLIVEIRA (APELANTE), MAURO CEZAR BEDIN - CPF: 274.712.330-87 (VÍTIMA), MIRIAN NEUSCHRANK - CPF: 621.024.780-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006898-86.2024.8.11.0002

APELANTE: LEONY HENRIQUE MAINARDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, 5 meses de detenção e 21 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e resistência (art. 329 do CP).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) a utilização de arma de fogo restou comprovada; (iii) é possível desclassificar a falsidade ideológica para o crime de falsa identidade; (iv) há ilegalidade na dosimetria das penas e na imposição do regime fechado.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório, composto por depoimentos das vítimas, testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante e confissão judicial, comprova a materialidade e a autoria dos delitos.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo é válida, mesmo sem apreensão do artefato, conforme jurisprudência consolidada.

A conduta do réu de fazer constar nos documentos do inquérito e na ata da audiência de custódia nome falso configura o crime do art. 299 do Código Penal e não apenas o delito de falsa identidade.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com correta valoração das circunstâncias judiciais, compensação entre a reincidência e a confissão e aumento da pena do roubo em razão do uso de arma de fogo e do concurso foral de crime.

A pena de reclusão superior a 8 anos, por si só, enseja a imposição do regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição é descabida quando comprovado que o réu cometeu os crimes que lhe foram imputados na denúncia. 2. É válida a aplicação da majorante do uso de arma de fogo no roubo, ainda que não haja apreensão do artefato, desde que sua utilização esteja devidamente comprovada por outros meios de prova. 3. A alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante configura o crime de falsidade ideológica. 4. A tentativa de fuga, em desobediência à ordem de parada, com emprego de manobras perigosas contra agentes de segurança, configura o crime de resistência. 5 Não há ilegalidade na dosimetria da pena, que observou os parâmetros legais e jurisprudências. 6. A imposição do regime fechado obedeceu ao disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; 299; 329; 33, §2º, a; 65, III, d; 61, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/8/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/3/2025; TJ/MT, N.U 1001539-24.2024.8.11.0078, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 16/7/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006898-86.2024.8.11.0002

APELANTE: LEONY HENRIQUE MAINARDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Leony Henrique Mainardes de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, 5 (cinco) meses de detenção, e 21 (vinte e um) dias-multa, por infração aos artigos
157, § 2º, inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, 299 e 329, todos do Código Penal

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
s provas apresentadas, embora consistentes em relação à subtração dos bens, não demonstram de maneira incontroversa que o réu tenha utilizado uma arma de fogo durante a execução do crime
”; 2) “
imprescindível que se reconheça a insuficiência das provas para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado. A aplicação do princípio da legalidade e da ampla defesa impõe que, diante da falta de evidências concretas que comprovem a utilização de arma de fogo, o réu seja absolvido da imputação, preservando-se assim os direitos fundamentais da parte ré e a integridade do sistema penal
” 3) “
é evidente que a resistência do réu não justificava a magnitude da força utilizada pelos agentes policiais. A resposta à resistência deve ser contida, restrita ao estritamente necessário para a efetivação da prisão. O uso de força excessiva pode caracterizar abuso de autoridade, o que fere não apenas os direitos do indivíduo, mas também a legitimidade da ação policial
”; 4) a conduta do réu amolda-se ao “
uso de falsa identidade, conforme tipificado no Art. 307 do Código Penal [e] deve ser considerada sob a ótica do seu caráter de menor potencial ofensivo. Essa tipificação é crucial para a compreensão do alcance da pena e da possibilidade de substituição por medidas alternativas à prisão, especialmente em contextos onde a infração não se insere em um contexto mais grave, como é o caso do réu
”; 5) “
a atenuante da confissão espontânea deve ser levada em conta de forma mais significativa na dosagem da pena, uma vez que reflete a disposição do réu em colaborar com a Justiça
”; 6) “
a mera condição de reincidente não justifica, por si só, a imposição automática do regime fechado
”; 7) “
é imperativo que a instância superior reavalie a decisão que negou a progressão de regime, garantindo o reconhecimento da capacidade de ressocialização do réu
”; 8) “
na hipótese de não ser acolhida a absolvição,[deve-se declarar] a nulidade da sentença, com a devolução dos autos para o reexame da matéria, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa
”; 9) “
a imposição de uma pena excessiva, como observada na condenação do réu Leony Henrique Mainardes de Oliveira, sem a devida fundamentação nas peculiaridades do caso, infringe o direito do acusado a uma sanção justa
”
(Id.
304126899 - pág. 1-16).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
309106886 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido (Id.
309106886 - pág. 1-18).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006898-86.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, de resistência e de uso de falsidade ideológica e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I – Do Roubo Majorado

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 14/02/2024, na residência situada na Rua 2, s/n, bairro São Simão, Várzea Grande-MT, o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira, na companhia de pessoa não identificada, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo Ford I/Ford Maverick Cd4glrt, cor branca, placa RRP8I79/MT, 01 (um) bolsa, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e documentos pessoais das vítimas Mirian Neuschrank e Mauro Cezar Bedin, acompanhadas por mais duas mulheres e duas crianças não identificadas.

II – Da Resistência

Verificou-se ainda que, no dia 14/02/2024, nas imediações da avenida principal do bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT, o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira se opôs à execução de ato legal, consistente em ordem de parada da equipe policial militar, mediante grave ameaça.

III – Da Falsidade Ideológica

Também se apurou que, no dia 14/02/2024, por volta das 21h35, na Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT, no bojo do termo de interrogatório de id.142322141, na respectiva nota de ciência de garantias constitucionais de id. 142321490 -Pág. 1 e na nota de culpa de id. 142322142 - Pág. 1, e conforme se observa do APFD nº 1005251-56.2024.8.11.0002, as 15h30 do dia 15/07/2024, na sala de audiência da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, no corpo da ata da audiência de apresentação de id.141424659, o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira inseriu declaração falsa a respeito de sua identidade para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao se identificar com os dados pessoais de João Vitor Gomes Dias perante os agentes de segurança e na presença da Autoridade Policial.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Narram os autos que, por volta das 16h30 do dia 14/02/2024, as vítimas Mirian Neuschrank e Mauro Cezar Bedin se encontravam no interior do veículo Ford I/Ford Maverick Cd4glrt, cor branca, placa RRP8I79/MT, preparando-se para deixar uma residência sediada na Rua 2, s/n, bairro São Simão, Várzea Grande-MT.

Nesse instante, chegou ao local o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira, acompanhado de pessoa não identificada, desceu de uma motocicleta, cor preta, sem placa e ingressou na referida edificação.

Na sequência, o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira apontou uma arma de fogo para a vítima Mirian Neuschrank e ordenou que ela deixasse o veículo, enquanto seu comparsa subtraiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie do ofendido Mauro Cezar Bedin.

Ato contínuo, o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira, na companhia de seu comparsa, trancou as vítimas Mirian Neuschrank, Mauro Cezar Bedin, mais duas senhoras e duas crianças num dos cômodos da residência e exigiu a entrega de celulares, dinheiro e da caminhonete.

Enquanto os reféns permaneciam sob a vigilância de seu comparsa, o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira deixou o local no veículo Ford I/Ford Maverick Cd4glrt, cor branca, placa RRP8I79/MT – pertencente a Mirian Neuschrank e Mauro Cezar Bedin – no qual foram acondicionados documentos pessoais do casal e 01 (uma) bolsa da vítima Mirian Neuschrank.

Após alguns minutos, o comparsa não identificado abriu a porta do quarto em que as vítimas se encontravam e alertou: “...só saiam daí assim que for embora e não chama a polícia” – id. 142321486, para então empreender fuga do local.

Uma vez cientificada do roubo, por volta das 16h30, próximo do trevo do bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT, uma guarnição da polícia militar avistou o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira conduzindo o veículo Ford I/Ford Maverick Cd4glrt, cor branca, placa RRP8I79/MT.

Logo em seguida, nas imediações da avenida principal do bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT, os policiais tentaram abordá-lo, mas o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira não acatou a ordem de parada e jogou o veículo em direção à viatura policial, procurando atropelá-la. Em resposta, a guarnição efetuou disparos de arma de fogo para conter tal grave ameaça.

Iniciada a perseguição por policiais, o acusado perdeu o controle do automóvel ao colidir contra o meio-fio e um pilar, abandonou os bens subtraídos e se evadiu do local a pé, para então pular o muro de várias residências.

Após diligências, a polícia militar logrou êxito em prender o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira, quando procurava se esconder no interior de uma residência. Ao ser inquirido, o denunciado se identificou como João Vitor Gomes Dias e informou que a arma utilizada no assalto ficou em posse de seu comparsa (id. 142321483 - Pág. 2).

Durante buscas no veículo roubado, os policiais localizaram os documentos pessoais e a bolsa das vítimas, 01 (um) aparelho bloqueador de sinal de veículo (jammer), 01 (um) capacete cor preta “san marino” e 01 (uma) mochila, pertencentes ao denunciado, bem como verificaram que ele danificou o veículo Ford I/Ford Maverick Cd4glrt, cor branca, placa RRP8I79/MT na colisão.

Uma vez detido e submetido a interrogatório (id.142322141), por volta das 21h35 do dia 14/02/2024, o denunciado tornou a se identificar como João Vitor Gomes Dias, subscrevendo a nota de culpa e de ciência de garantias constitucionais.

Ato contínuo, as 15h30 do dia 15/02/2024, na sala de audiência da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, durante a apresentação na audiência de custódia o acusado tornou a se apresentar como João Vitor Gomes Dias.

No entanto, uma vez encaminhado para o estabelecimento prisional, a verdadeira identidade do denunciado foi descoberta: Leony Henrique Mainardes de Oliveira (id’s.142322165 e 142322166
).
[...]
(Id. 217585206 - pág. 5)

O pedido de absolvição não prospera.

As provas produzidas demonstram que o réu, na companhia de outro individuo não identificado, mediante uso de arma de fogo, roubou a caminhonete e outros objetos que pertenciam às vítimas.

Contudo, pouco depois do acontecido, a polícia recebeu informações do crime, localizou o veículo, que colidiu após desobedecer a ordem de parada e empreender fuga.

O réu – que conduzia o veículo – tentou fugir a pé, mas foi preso em seguida.

As circunstâncias do crime exsurgem na prova testemunhal produzida.

Na fase inquisitorial, as vítimas – Mirian Neuschrank e Mauro Cezar Bedin – contaram que, quando saiam com a caminhonete da residência em que estavam, “
chegou dois elementos, sendo que um foi direto na declarante e apontou uma arma e levaram o veículo
”.

Disseram ainda “
que passado algum tempo [...] tomaram conhecimento que haviam recuperado o seu veículo e todos seus pertences pessoais; que um dos suspeitos estava detido; que reconheceu sem sombra de dúvida o conduzido JOAO VITOR [nome pelo qual o réu se apresentou ao ser preso] como sendo um dos autores do roubo e informa que este foi o que portava a arma de fogo e apontou para os mesmos”
(Id. 217580446 - pág. 1-2 e 217580447 - pág. 1-2).

Em juízo, Mirian Neuschrank confirmou que o veículo que pertencia a seu marido foi roubado por dois indivíduos armados e apontou o réu como um dos responsáveis pelo ocorrido
:

[...]

MP: essa pessoa que abordou a senhora no vidro, porque a senhora estava conduzindo o veículo, parece que a senhora estava saindo com o automóvel, deixando o local com o automóvel, ele estava armado?

V:
Esse estava armado, eu estava com o vidro aberto na lateral, eu estava dentro da garagem ainda dessa senhora.

MP: Ah é, você disse que ele até entrou, que arma que era?

V: Era uma arma... um revólver preto, parecia mais antigo assim, o cano fino, não é dessas armas que a gente vê com a polícia assim, é um cano bem fininho mais cumprido assim, de uns vinte centímetros mais ou menos.

MP: Tá e vocês tiveram notícia de novo da caminhonete, em que circunstâncias?

V: Aí depois disso, depois que eles nos soltaram, a dona Maria, que é dona da casa, saiu correndo para o vizinho, o vizinho é da guarda municipal de Várzea Grande, aí ele ligou em uma central, acionou a polícia, eu acredito, aí, depois de uma meia hora, já ligaram para ele informando que a caminhonete... já tinham encontrado, estava batida no endereço tal, aí ele nos deu uma carona, nos levou até o local.

MP: Como que era a cena desse acidente, o que a senhora se recorda?

V: Eu acredito que ele veio em alta velocidade e não conseguiu fazer a curva, aí ele bateu em um meio-fio bem alto, bateu a frente da caminhonete, tinha marca da cabeça dele no para-brisa, que ele devia estar sem cinto, acredito eu [...]; quando nós chegamos tinha um monte de viatura e
já tinham conseguido pegar ele, porque ele saiu correndo de dentro do carro, foi pulando os muros e entrou dentro de uma casa que, segundo o policial, tinha umas três crianças, aí eles acharam assim as crianças meio pálidas e acharam que poderia estar lá dentro e ele estava pelo que falaram, ele estava lá tomando banho dentro de um chuveiro dessa casa, aí pegaram ele, mas lá no local a gente não viu ele, só o policial, vizinhos e o carro batido.

[...]

MP: Posteriormente a senhora chegou a reconhecer o acusado?

V: Sim
, nós fomos levados para a delegacia de Várzea Grande, aí primeiro é depoimento é feito pela Polícia Militar, explicou tudo o que tinha acontecido, aí nesse meio... enquanto estávamos lá, a polícia entrou com ele nessa sala que nós estávamos [...],
foi a única vez que vi ele,
mas deu para reconhecer porque ele ficava toda hora lá na casa com a arma apontada para mim
,
de frente para mim assim [a vítima faz gesto de arma apontada para sua cabeça], “entra, entra, entra
”
[...], ele foi me empurrando assim, eu com a arma na cabeça e o pessoal todo atras de mim
.

MP: Esse outro indivíduo da motocicleta, a senhora não tem ciência?

V: Não, eu acho que ele foi para outro lado, não sei se conseguiria reconhecer ele, porque a pessoa que sempre ficou de frente comigo, foi esse [...].
(Id. 217585233 - pág. 1).

O depoimento de Mauro Cezar Bedin corrobora a participação de Leony no assalto:

[...]

MP: Depois que aconteceu esse assalto, eles fugiram pelo que entendi?

V: Sim.

MP: Teve notícia deles depois, o veículo do senhor foi encontrado, o que o senhor sabe?

V: Sim, veja só, eles nos trancaram dentro de um quarto [...], o
rapaz que entrou armado, esse levou a caminhonete
, o outro ficou com a gente, ficou nos cuidando dentro do quarto, ele deu uns cinco, dez minutinhos mais ou menos, ele abriu a porta do quarto: “agora vocês podem sair”, pegou a moto e saiu, não vi que rumo ele tomou, a caminhonete já tinha ido uns dez minutos antes [...], quando saímos para fora, o vizinho da dona Maria estava em casa, ele trabalha na guarda municipal de Várzea Grande, aí ela correu lá e falou com ele, então ele já acionou [...], passou os dados da caminhonete, enfim, do que houve, e acho que quase imediatamente começou a perseguição desse ladrão [...].

MP: Aí encontraram a caminhonete do senhor?

V: Então, passados uns vinte, trinta minutos, ligaram para esse rapaz e falaram: “a caminhonete está assim, assim, em tal lugar”, até ele nos pegou, eu e minha esposa, com o carro dele, e nos levou até o local onde estava a caminhonete, onde estava batida a caminhonete.

[...]

MP: E ele estava lá no local o assaltante?

V: Não, quando a gente chegou não.

MP: E depois o senhor teve notícia desse assalto, do que estava na moto, de ter sido preso,
o senhor chegou a reconhecer alguém?

V: Sim
, o da moto se foi, esse não foi localizado, mas
o rapaz que saiu com a caminhonete, ele foi pego, acredito que uma quadra, uma quadra e pouco de onde ficou o carro, ele estava até dentro de uma casa pelo que fiquei sabendo, tinha pulado o muro e entrado em uma casa onde tinha três crianças, enfim, acabou sendo preso sim.

MP: Uma quadra após o acidente, é isso?

V: É, uma quadra e meia para cima, pelo que fiquei sabendo ele bateu, saiu da caminhonete, saiu correndo, inclusive deixou sacola dele, não levou nada, nem a bolsa da minha esposa, nem o que tinha dentro, não levou nada, saiu corrido.

[...]

MP: Pelo que entendi ambos os assaltantes estavam com o rosto à mostra, isso?

V: Sim
.

MP: Então o senhor não teve dificuldade para reconhecer esse assaltante que ficou na condição de motorista?

V: Não.

MP: E foi ele que abordou sua esposa com a arma na porta?

V: Sim
.
[...]
(Id.

217585232 - Pág. 1).

O relato do PM Fábio Gomes foi esclarecedor:

MP: [...] o que o senhor sabe a respeito desses fatos?

T: No dia foi radiado via CIOSP, que tinha sido roubado um veículo no bairro Canelas, que é um bairro próximo ali, o veículo tinha pegado a Estrada do Capão; diante desses fatos, tentavam fazer o cerco para ver se localizava o veículo, uma viatura da inteligência nossa conseguiu ver o veículo na estrada, na BR, na Imigrante agora, Rodovia dos Imigrantes, próximo do bairro São Mateus, e foi pedindo apoio, uma viatura da 25ª Companhia chegou próximo e eles começaram a correr, isso foi radiado do CIOSP, via rádio, onde o veículo ia passando e, nesse momento,
passou que estava na avenida principal do bairro Paiaguás, onde nós estávamos,
tentamos fazer um bloqueio para parar o veículo, porém ele jogou até o veículo sobre a guarnição
, eu e o Cabo Alex tivemos que fazer alguns disparos de arma de fogo
, e lá logo à frente ele colidiu com mourão, uma parede,
ele conseguiu fugir e fizemos o cerco, localizamos ele dentro de uma residência
, fomos fazendo a revista, localizamos o celular dele e fomos fazendo algumas perguntas, quem que era o outro indivíduo, cadê a arma, onde que vivia, ele falou que estava tudo no celular dele, que ele tinha conhecido pelo WhatsApp, que não conhecia, porque ele estava devendo a uma facção, tinha pegado uma droga e estava devendo para a facção, teve que fazer esse roubo, diante dos fatos, conseguimos levar o mesmo, juntamente com o carro e as vítimas, tudo para a delegacia.

MP: Sabe se ele se identificou como João Vitor?

T: Sim senhor, primeiro, ele tinha falado que era João Vitor
, no dia da checagem, nós tentávamos de todo jeito verificar a foto e na nossa checagem não tinha foto do João Vitor, não aparecia na checagem, nós tivemos que colocar o nome João Vitor, mas, porém, eu coloquei até o final que o mesmo não tinha se identificado com nenhum documento.

MP: Ou seja, esse João Vitor não tinha passagem?

T: Não senhor, não tinha nenhuma passagem
.

MP: E a prisão dele foi em que circunstâncias, ele tentou se refugiar em algum lugar?

T: Sim, quando ele bateu o veículo, até a vítima achou estranho que o airbag não tinha acionado, e ele conseguiu correr assim mesmo, ainda machucado, pulou alguns muros lá das residências e ficou [...] dentro de uma casa lá
,
aí as vítimas da casa também, o proprietário da casa, saiu correndo e falou que tinha um indivíduo dentro da casa, nós entramos e localizamos dentro do quarto, aí foi feito já a prisão do mesmo
.

MP: [...] tinha alguma coisa que foi aprendida com ele, seja no interior do veículo ou coisa lá na casa, que envolvia...

T: O celular.

MP: Então, mas um jammer ou algo parecido?

T: O jammer, isso, um jammer é um equipamento que bloqueia todo tipo de sinal, essas coisas de internet, todas as coisas, para bloquear o equipamento de localização, né?

MP: Estava com ele?

T: Estava sim, senhor, estava dentro do veículo. [...]
(Id.
217585234 - pág. 1).

As declarações do PM Alex da Silva Dias auxiliaram na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor se recorda desses fatos?

T: Então, foi passado para a gente que o veículo havia sido tomado de roubo, e posterior ele estaria sendo acompanhado por guarnições da ALE, 25º Batalhão; em determinado momento, ele estava vindo em nossa direção,
no momento que a gente tentou fazer abordagem do mesmo, estava em alta velocidade, jogou o veículo para cima de mim, inclusive, foi necessário utilizar disparo de arma de fogo para acessar a situação dele
; no momento que ele veio mais adiante, perdeu o controle, bateu o veículo no meio fio e
saiu em fuga, pulando várias residências, onde veio parar dentro de uma dessas residências, onde a gente conseguiu fazer a detenção do mesmo
.

MP: Dentro desse veículo, o senhor sabe se havia algum bem que ele portava consigo e que se destinava a bloqueio de sinal, algo do gênero?

T: Sim, ele deixou dentro do veículo uma mochila e um capacete que ele utilizou, que ele pegou com o apoio de outro rapaz em uma motocicleta, ele deixou dentro do veículo, no banco, um capacete, deixou essa mochila e um jammer, aquele aparelho bloqueador de sinal, estava dentro do veículo que também pertencia a ele.

MP: Ele se identificou com outro nome para vocês?

T: Sim, inclusive doutor, a gente não estava conseguindo até saber de qual seria essa audiência, eu e o outro policial, tendo em vista que
ele passou um outro nome dele e de uma outra mãe também,

no momento que a gente fez a detenção dele, ele passou outro nome
.

MP: E essa pessoa que ele passou o nome tinha registro?

T: No momento não me recordo, porém ele passou esse nome e, geralmente, como ele não estava com documentação nenhuma no momento, a gente coloca o nome que a pessoa passa para a gente até ele ser identificado posteriormente, então ele passou esse nome e esse foi o nome que a gente conseguiu fazer esse boletim de ocorrência no momento.

MP: Você sabe que era João Vitor, recorda?

T: É, João Vitor, isso, João Vitor
(Id.
217585235 - pág. 1).

Saliento que,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Ademais, conforme reiteradamente decidido, deve-se
"[...] reconhecer a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A confissão judicial de Leony soma-se aos elementos de convicção angariados:

Juiz: [...] sobre essa questão do roubo, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: É doutor, infelizmente eu vim a errar nessa questão aí, realmente eu pratiquei, entendeu
?, mas não foi da forma que os ‘polícia’ falou, entendeu?, não agredi ninguém, certo?,
também não estava armado com arma de fogo mesmo, estava com réplica,
certo?, na hora de dar a parada mesmo, assim, não deu a ordem para me parar [...]

Juiz: Sobre esse negócio aí, nós vamos falar agora, primeiro é sobre o roubo, depois dessa situação aí do roubo, que fala na resistência, [...], o que que você tem a dizer sobre isso?

R: Não, na hora não deu a voz, ordem de parada, nem nada
,
certo?, eu estava na BR, estava parado na estrada lá, certo?, e nisso eles estavam vindo com a viatura, giroflex desligado, jogaram a viatura em cima de mim, entendeu?, desceram já atirando, não falaram para mim descer da caminhonete com a mão na cabeça, devagar, tudinho, nada, entendeu?, ainda até se puxar nas filmagens lá, entendeu?, daquelas câmeras [...], que vai para o Paiaguás, eu joguei a caminhonete para o acostamento, fiquei no acostamento, porque da forma que eles ‘chegou’, já desceu do carro deles atirando em mim, não deu voz de parada nem nada, até jogar lá para baixo, nos buracos que tem na BR, peguei o sentido da Mario Andreaza, Paiaguás, ali, entendeu?, nisso começou eles atirando em mim, entendeu?, eu com medo de morrer, acelerei naquele momento, certo?,
mas quando eles atiraram, eu estava parado com a caminhonete, entendeu, eu estava parado com a caminhonete na BR, até tanto que a BR
estava parada [...], eles só desceram do carro e foi efetuando disparo em mim [...].

Juiz: E essa situação aqui, fala de uma falsidade ideológica [...], sobre essa situação de dar esse nome aí de João Vitor, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: Realmente, né doutor?, entendeu?, a gente tem que ser sincero, pelo menos, no momento dei esse nome sim
. [...]
(Id.
217585236 - pág. 1).

Se não bastasse, não há como ignorar que o réu foi preso logo depois de cometer o crime, pois acidentou-se com o veículo subtraído.

Nos delitos patrimoniais,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

No mesmo sentido:

[...] Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da res furtivae e arma de fogo. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024)”. [...]
(TJ/MT, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

No contexto, descabe falar em insuficiência de provas quanto ao crime de roubo.

O decote da causa de aumento do uso de arma de fogo tampouco é viável.

As vítimas foram uníssonas em afirmar que o réu portava um revólver quando lhes rendeu e roubou a caminhonete.

A jurisprudência é firme quanto “
a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do roubo [que] é admitida quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Embora o réu afirme que se tratava de um simulacro, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado.

Assim sendo, escorreita a incidência da majorante:

[...] O c. STJ entende ser ônus da “defesa a prova de que o crime fora praticado com emprego de simulacro para, assim, afastar-se a majorante em questão” (AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025), incumbência essa, que a defesa não se desincumbiu. [...]
(TJ/MT, N.U 0005013-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

[...] Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, é correta sua aplicação, pois, ainda que não apreendido, não há nos autos provas de que o artefato utilizado na ação criminosa se tratava de simulacro. [...]
(TJ/MT, N.U 0005917-61.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

A falsidade ideológica (CP, art. 299) restou provada.

De acordo com os policiais, ao ser preso, o réu de identificou com o nome de João Vitor.

Ele, inclusive, fez constar o nome falso no auto de prisão em flagrante (Id.
217580441 - pág. 1), no termo de qualificação e interrogatório (Id. 217585151 - pág. 1- 3) e na ata da audiência de custódia (Id. 217585258 - pág. 59)
.

Como a Procuradoria-geral de Justiça ressaltou, “
A intenção de alterar a verdade sobre sua condição de reincidente e foragido da justiça por crime gravíssimo (latrocínio) confere à conduta a gravidade inerente ao art. 299 do CP, e não ao art. 307 do mesmo Estatuto Penal
” (Id.
312355853 - pág. 14).

Destarte, inviável amoldar a conduta ao disposto no art. 307 do Lei Penal:

[...] Constatado o dolo do agente em ocultar a sua verdadeira identidade, atribuindo-se falsa identidade, com a finalidade de fazer inserir dados incorretos em documentos públicos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, torna-se inviável a desclassificação do crime de falsidade ideológica para o de falsa identidade. 2. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-DF 0700124-29.2021.8.07 .0003 1813980, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/02/2024).

[...] A aposição de assinatura falsa em auto de prisão em flagrante delito caracteriza o crime de falsidade ideológica, que não pode ser absorvido pelo delito de falsa identidade, em respeito ao princípio da subsidiariedade expressa, previsto no preceito secundário do art. 307 do Código Penal. [...]
(TJ-MG - APR: 09267350920188130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 03/09/2019, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2019)

A absolvição do crime previsto no art. 329 do Código Penal (resistência) tampouco é viável.

Conforme os policiais explicaram, quando recebeu a ordem de parada, o réu acelerou a caminhonete, jogou o veículo ‘para cima’ deles e empreendeu fuga.

Em razão da alta velocidade empregada, colidiu com o veículo e acabou sendo preso.

Por outro lado, a versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que ‘não houve ordem de parada e que os policiais chegaram atirando’, encontra-se isolada nos autos.

De fato, a história contada por ele contraria as demais provas produzidas.

Assim sendo, descabe a absolvição pretendida:

[...] Se o Apelante desobedeceu à ordem de parada, regularmente dada por agente da lei investido de suas prerrogativas funcionais, empreendendo fuga e, após perseguição, resistindo à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal, a prova revela-se apta a demonstrar a ocorrência dos crimes de desobediência e de resistência. [...]
(TJ/MT, N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

[...] Comprovada a agressão aos policiais, assim como o dolo, consistente na vontade de não permitir a realização do ato legal, deve ser mantida a condenação pela prática dos delitos do art. 329, caput , do Código Penal [...]
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0002243-26 .2023.8.13.0210, Relator.: Des .(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 12/12/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023).

A dosimetria não comporta alteração.

De proêmio, esclareço que o crime tipificado no art. 299 do Código Penal prevê
“
Pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa
”.

Apesar disso, o magistrado sentenciante a estabeleceu em 3 (três) meses
detenção
(Id.
217585242 - pág. 8).

Ademais, a confissão foi indevidamente reconhecida para o crime do art. 329 do Código Penal, uma vez que, no interrogatório judicial, o réu sustentou que não houve ordem de parada.

Contudo,
ante a proibição de
reformatio in pejus
, mantém-se a sentença na forma prolatada.

O Ministério Público recorreu quanto à pena imposta ao réu no crime de roubo.

O apelo foi parcialmente provido e a pena-base recrudescida em 1/6 (um sexto), com fundamento no concurso de pessoas.

A existência de duas majorantes possibilita o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria. Confira-se:

[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

[...] Conforme o Enunciado Orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...]
(TJ/MT, N.U 1001874-89.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

A fração eleita encontra amparo nos seguintes arestos:

[...] Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Na hipótese, utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-base, não há se falar em desproporcionalidade a ser reconhecida, pois tal patamar corresponde a um dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

[...] A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Em relação à falsidade ideológica e a resistência, o magistrado sentenciante as estabeleceu no mínimo legal, ou seja, 3 (três) e 2 (dois) meses, respectivamente.

Em seguida, reconheceu-se a confissão (CP, art. 65, III, d), para todos os delitos e a compensou com a reincidência (CP, art. 61, I).

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência:

[...] É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não; [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.840.556/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

[...] A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica. [...]
(STJ, REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Anoto que, na segunda fase da dosimetria, não se pode estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

O Supremo Tribunal Federal, em
regime de repercussão geral
, consolidou o entendimento que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

No Superior Tribunal de Justiça vigora a Súmula n. 231, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo da mínimo legal
.

A matéria foi recentemente revisitada e a vedação mantida pela Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. A
TENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA COMETIMENTO DO DELITO. PENA ACESSÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
continua vigente e aplicável
, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

2. Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu que não deveria haver o cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.172.256/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. IM
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231,
reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal
, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.143.098/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025).

Por fim, em relação ao roubo, incidiu ainda o acréscimo de 2/3 (dois terços), pelo uso de arma de fogo, conforme exige o art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e de 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de crimes (duas vítimas), que resultou na pena de
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa,
(Id.
228485163 - pág. 1).

O
quantum
de pena

estabelecido para o roubo, por si só, justifica o regime fechado imposto (CP, art. 33, § 2º, a).

Por fim, embora o apelante sustente que deve-se “
declarar de nulidade da sentença, com a devolução dos autos para o reexame da matéria, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa
” (Id, 304126899 - Pág. 16), não expôs os fundamentos em que se amparam o pleito.

De toda sorte, ao compulsar os autos, constata-se claramente que os postulados foram estritamente observados no iter processual.

Esclareço ainda que eventual pedido de progressão de regime deve ser feito no juízo da execução penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra os termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025